Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-34.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE MICROGERAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 482/2012, ANEEL. PARECER DE ACESSO. PRAZO NORMATIVO. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO. PERDA DE UMA CHANCE. CONCRETA/REAL. CABIMENTO. COMPENSAÇÃO. CONSUMO MEDIDO. DEVOLUÇÃO. EM DOBRO. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. Enquanto vigente a Resolução Normativa no 482/2012 da Aneel, para a solicitação de fornecimento de microgeração ou minigeração distribuída de energia elétrica, a distribuidora deveria observar os prazos estabelecidos na Seção 3.7 do Módulo 3 do Prodist para emitir parecer de acesso, o que regulariza o projeto e permite a compensação entre a energia gerada e a distribuída.
2. O parecer de acesso é documento formal obrigatório, devendo ser emitido pela distribuidora em 15, 30 ou 60 dias, a depender das circunstâncias, a partir da data de recebimento da solicitação de acesso (Seção 3.7 do Módulo 3 da Prodist). No caso, ante a necessidade de execução de obra de melhoria ou reforço no sistema de distribuição, a operadora tinha o prazo de 30 dias para emissão do parecer.
3. A demora injustificada de mais de 7 meses para aprovação do projeto de fornecimento de microgeração de energia elétrica – afinal regularizado sem a necessidade de qualquer modificação - em flagrante violação ao normativo até então vigente (Resolução no 482/2012, Aneel, art. 4, § 5o; Módulo 3 do Prodist), constitui falha na prestação do serviço.
4. O dever de reparar danos exige a comprovação efetiva do prejuízo (CC, arts. 402 e 403. Precedentes.
5.Não é viável a condenação pela reparação da energia elétrica que o autor alega ter produzido se não há qualquer prova nesse sentido, relacionada ao período da falha na prestação do serviço até a efetiva regularização (CPC, art. 373, I).
6. Admite-se a aplicação da teoria da perda de uma chance aos casos de defeitos na prestação dos serviços, desde que se comprove que a chance era séria e que havia real possibilidade de obtenção do resultado favorável, frustrada em decorrência da ação/omissão da distribuidora de energia.
7. A teoria conhecida como perda de uma chance tem origem francesa e foi instituída para casos em que a demonstração do nexo de causalidade entre a conduta (ação/omissão) e o dano final é de difícil ou de impossível demonstração pela vítima, não sendo a única doutrina jurídica que procurou amenizar o rigor do sistema clássico do Direito Civil, conhecido como tudo ou nada, em que ou se prova o nexo causal ou não há hipótese de se atribuir o dever de indenizar. A teoria da perda de uma chance é uma via de mitigação da rigidez do conceito de prova diabólica e de outros standards estabelecidos nos sistemas jurídicos em geral.
8. Ainda que inexista a comprovação da energia gerada pelo sistema de placas fotovoltaicas instaladas na unidade consumidora do autor/apelado, resta claro que a conduta da operadora retirou sua chance/possibilidade real de obter a compensação integral da energia elétrica eventualmente produzida, consumida em sua residência, sendo cabível indenização pela perda da chance equivalente aos valores pagos pelo consumo, desde a falha na prestação do serviço até a regularização da compensação.
9. Não é cabível a devolução/pagamento em dobro, que exige a comprovação da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da má-fé do credor, inexistente neste caso.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.